Tribunal: TJDFT
Processo: 0753702-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. PARCELAS EM ATRASO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO. PROTESTO REALIZADO APÓS A QUITAÇÃO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS CARTÓRIOS PARA BAIXA DO PROTESTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou-as a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 205,95 (duzentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, bem como a pagar R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 01.10.2021 o recorrente realizou operação de crédito com 1a recorrente. Em 12.08.2022, a 2a recorrente teria ofertado proposta de liquidação do contrato de mútuo, tendo as partes avençado a quitação do débito remanescente pelo valor de R$ 3.695,68 (três mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), cujo pagamento efetuou-se no dia 22.08.2022. Contudo, o nome do recorrido teria sido levado a protesto. Pelo exposto, o recorrido pediu a restituição do valor referente ao pagamento dos emolumentos cartorários (R$ 205,95), assim como indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: "(...)No mérito, verifica-se que os fatos são incontroversos: o autor teve um título protestado um dia depois de realizar o pagamento e mesmo após a existência de tratativas prévias de acordo por iniciativa do credor. Verifica-se, ainda, que o protesto apenas foi baixado porque o demandante arcou com o pagamento dos emolumentos cartorários".
5. Nas razões recursais, as recorrentes suscitam preliminares de ausência de interesse e de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta, em síntese, que o nome do recorrido foi devidamente negativado, uma vez que o débito não teria sido pago, de modo que sua conduta teria sido lastreada em exercício regular de direito. Quanto aos danos morais, alega que não estariam configurados os requisitos para sua concessão, quais sejam, ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade. Ao final, pede a improcedência dos pedidos.
6. Contrarrazões ao ID 48977833.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Preliminar. Ausência de interesse de agir. As recorrentes defendem que, no ato da propositura da demanda, a anotação negativa já havia sido retirada. Sem razão. A petição inicial é clara quanto à pretensão do recorrido, na medida em que houve pedido para restituição da quantia paga por emolumentos cartorários, não tendo sido formulado qualquer pedido voltado à baixa da anotação desabonadora. Preliminar rejeitada.
9. Preliminar. Ilegitimidade passiva. A 1a recorrente alega que o crédito foi cedido à 2a recorrente, de modo a afastar a sua legitimidade. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 REsp 2006/0186323-6 – Relator: Ministro Humberto Martins) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001, Relator: Angelo Passareli). Ademais, a análise probatória relativa aos fatos imputados ao réu/recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Oportuno ressaltar que o endosso do título foi ato meramente formal, sem efeitos práticos para o consumidor, haja vista que a dívida é cobrada e negociada através da plataforma oferecida pela credora originária, o que revela não ter se desvinculado do crédito, aliado ao fato de ambas as recorrentes estarem representadas pelos mesmos causídicos. Preliminar rejeitada.
10. Do dano material. O artigo 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, é incontroverso que o nome do recorrido foi levado a protesto, a despeito do pagamento da obrigação. O dano material está devidamente comprovado, pois o recorrido despendeu recursos para realizar a baixa do protesto, de modo que a restituição da quantia relativa aos emolumentos é medida que se impõe.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O protesto, quando sem justa causa, porque indevida a dívida, projeta uma afetação à imagem da pessoa prejudicada, o que subsidia a reparação pelo dano moral (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
12. Em relação ao "quantum", deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 3.500,00), uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido, além de ser suficiente a amenizar o desgaste emocional presumido na espécie, sem proporcionar enriquecimento indevido, a par de sinalizar à empresa a necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade. Não constatada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.